Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702048-10.2023.8.07.0002 RECORRENTE: EVANDRO EUGENIO DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pelo delito de vias de fato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é a seguinte: verificar se as provas nos autos são suficientes para a condenação do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 4. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com outras provas dos autos e verifica-se ausência de interesse da vítima em prejudicar o acusado. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Sustenta que a vítima apresentou versões contraditórias sobre os fatos na fase inquisitorial e em juízo, e que o depoimento de seu pai constitui prova indireta, incapaz, por si só, de embasar uma condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Não obstante as divergências apontadas nas declarações da vítima, cabe destacar que, em virtude do longo decurso do tempo e das várias agressões que a vítima vem sofrendo do réu, é natural que o relato dos fatos em Juízo apresente alguma divergência em relação aos fatos apresentados em delegacia. Nesse trilhar, verifico que, apesar das divergências, certo é que o cerne dos fatos foi preservado, porquanto a vítima asseverou que o réu lhe agrediu com um tapa e, em seguida, lhe dirigiu uma frase repreensiva. Dessa forma, considero que a palavra da vítima é suficiente para comprovar os delitos de vias de fato perpetrados pelo acusado contra a vítima. Ademais, cabe salientar ainda que não há nos autos e sequer foi alegado pela defesa circunstância que pudesse descredibilizar o depoimento prestado pela vítima. Aliás, o próprio acusado deixou claro, em seu depoimento, que a vítima o procurou para pedir perdão e para se reconciliar, circunstância que fortalece ainda mais a segurança da palavra da vítima, a qual também em juízo demonstrou que não tinha interesse em prejudicar o réu. De outro lado, o depoimento do pai da vítima também convergiu para a comprovação dos atos delitivos do acusado, porquanto confirmou as agressões perpetradas por este, ao afirmar que a vítima, na época dos fatos, contou que o acusado havia lhe batido. Portanto, diante de todo o exposto, tem-se que foi devidamente comprovado nos autos as práticas delitivas apresentadas na denúncia, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal". (ID 76070328). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória, sendo suficiente para amparar a condenação" (AgRg no AREsp n. 2.838.293/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021